Tribunal: TJPA
Processo: 0814076-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814076-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LINESIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO

AGRAVADO: ALBERTO GAUDENCIO BRABO FERREIRA, PRENGEL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814076-29.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: LINESIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO.

ADVOGADOS: KAIO DE OLIVEIRA SANTOS - OAB PA26581-A.

AGRAVADO: ALBERTO GAUDENCIO BRABO FERREIRA e PRENGEL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB PA9117-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA COM APURAÇÃO DE HAVERES. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para afastar o agravante do quadro societário da empresa Prengel Construção e Serviços Ltda., em ação de dissolução societária cumulada com apuração de haveres proposta por sócio.

Fundamentação do pedido de exclusão baseada em alegada ausência de integralização de quotas sociais no valor de R$ 500.000,00 e em transferências irregulares de recursos da sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para afastamento do sócio agravante, à luz da alegada falta de integralização das quotas e das transferências bancárias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovação da notificação prevista no art. 1.004 do Código Civil e ausência de prova inequívoca da integralização das quotas sociais por parte do agravante.

5. Indícios de movimentações financeiras irregulares sem documentação hábil a afastar a aparência de ilicitude.

6. Presença de probabilidade do direito e perigo de dano à preservação do patrimônio social e à regularidade da administração da empresa.

7. Argumentos do agravante limitam-se a reiterar fundamentos já afastados pela decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o afastamento de sócio em ação de dissolução societária cumulada com apuração de haveres, quando não demonstrada a integralização das quotas subscritas e havendo indícios de transferências irregulares de valores da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.256.166/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814076-29.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LINESIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO.

ADVOGADOS:
KAIO DE OLIVEIRA SANTOS - OAB PA26581-A.

AGRAVADO:
ALBERTO GAUDENCIO BRABO FERREIRA e PRENGEL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO:
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB PA9117-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
LINÉSIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci do recurso de agravo de instrumento, negando-lhe provimento e mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para afastar o agravante do quadro societário da empresa PRENGEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

A ação de origem visa a dissolução societária c/c apuração de haveres promovida por ALBERTO GAUDENCIO BRABO FERREIRA e PRENGEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. contra o ora agravante, sob alegação de não integralização de quotas sociais no valor de R$ 500.000,00 e transferências indevidas de recursos da empresa. A decisão de 1º grau deferiu tutela de urgência para excluir o requerido da sociedade. A decisão monocrática do agravo de instrumento negou provimento ao recurso, mantendo o afastamento.

Em suas
razões
, a parte agravante LINÉSIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO sustenta que a decisão deve ser reformada integralmente.

Para tanto, argumenta que já havia integralizado R$ 203.744,82 através da compra de insumos para obras da empresa, restando pendente apenas R$ 296.255,18, estando em tratativas com o sócio sobre a forma de quitação das quotas vincendas.

Alega que foi surpreendido com exclusão sumária da sociedade em 27/12/2022, sem notificação prévia exigida pelo art. 1.004 do Código Civil, violando o devido processo legal.

Sustenta que todas as transferências bancárias eram de conhecimento do sócio agravado, conforme conversas via WhatsApp, não configurando desvio de recursos ou falta grave.

Argumenta ausência de probabilidade do direito e presença de periculum in mora inverso, uma vez que o afastamento causa prejuízos ao recebimento de haveres e participação nas deliberações societárias.

Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a nulidade da alteração contratual de exclusão por ausência de apuração de haveres das quotas já integralizadas.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA COM APURAÇÃO DE HAVERES. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para afastar o agravante do quadro societário da empresa Prengel Construção e Serviços Ltda., em ação de dissolução societária cumulada com apuração de haveres proposta por sócio.

Fundamentação do pedido de exclusão baseada em alegada ausência de integralização de quotas sociais no valor de R$ 500.000,00 e em transferências irregulares de recursos da sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para afastamento do sócio agravante, à luz da alegada falta de integralização das quotas e das transferências bancárias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovação da notificação prevista no art. 1.004 do Código Civil e ausência de prova inequívoca da integralização das quotas sociais por parte do agravante.

5. Indícios de movimentações financeiras irregulares sem documentação hábil a afastar a aparência de ilicitude.

6. Presença de probabilidade do direito e perigo de dano à preservação do patrimônio social e à regularidade da administração da empresa.

7. Argumentos do agravante limitam-se a reiterar fundamentos já afastados pela decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o afastamento de sócio em ação de dissolução societária cumulada com apuração de haveres, quando não demonstrada a integralização das quotas subscritas e havendo indícios de transferências irregulares de valores da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.256.166/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2011.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante reitera os argumentos já expendidos no agravo de instrumento, sustentando a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, alegando ter integralizado parte das quotas e que as transferências bancárias eram de conhecimento do sócio.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

A decisão monocrática analisou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC, concluindo pela presença tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano.

Conforme destacado na decisão agravada: "A probabilidade do direito reside no fato de os agravados terem comprovado a efetivação da notificação a que se refere o art. 1.004, do Código Civil, ao passo que o recorrente não comprovou a integralização das quotas. Igualmente, foram comprovadas as duas transferências que totalizaram R$311.065,69 (trezentos e onze mil, sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)."

De fato, o agravante não logrou comprovar de forma inequívoca a integralização das quotas pendentes. Ademais, as alegadas comunicações sobre as transferências bancárias, baseadas em "prints" de conversas, não se mostram suficientes para afastar a irregularidade das movimentações financeiras.

Quanto ao perigo de dano, também restou demonstrado, considerando a necessidade de preservação do patrimônio social e a regularidade da administração da empresa, ao menos até o esclarecimento definitivo sobre as condutas imputadas ao agravante.

O recurso não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão agravada, que se mostra tecnicamente adequada e em consonância com o ordenamento jurídico, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025